Tribunal: TJDFT
Processo: 0701275-73.2020.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0701275-73.2020.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: MARIA AMELIA FERREIRA LIMA, DIMAS DONISETE ROCHA, LUDMILA MARIA COSTA ROCHA DEVEDOR: FUNDACAO JARDIM ZOOLOGICO DE BRASILIA DESPACHO Diante da data designada para recebimento do crédito (ID 27143430), intimem-se os credores para, no prazo de 15 (quinze) dias, informar se já realizaram o levantamento da quantia devida. Publique-se. Brasília, 3 de agosto de 2021. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios pac